Tribunal: TJDFT
Processo: 0726101-95.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RomeuNeiva Gabinete do Des. Romeu Gonzaga Neiva Número do processo: 0726101-95.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: COMERCIAL DE ALIMENTOS SANTA MARIA EIRELI D E S P A C H O Intime-se a parte agravante para que, no prazo de 5 (cinco) dias, manifeste-se acerca dos mandados devolvidos sem cumprimento. Após, conclusos. BRASÍLIA, DF, 29 de agosto de 2022 12:12:16. ROMEU GONZAGA NEIVA Desembargador